Tribunal: TJDFT
Processo: 0707664-11.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. CONTA POUPANÇA. UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. ARTIGO 833, X, DO CPC/2015. MITIGAÇÃO. VALORES PERTENCENTES A TERCEIROS. COMPROVAÇÃO. DESBLOQUEIO PARCIAL.
1. A impenhorabilidade de quantia depositada em conta poupança, nos termos do artigo 833, X, do CPC/2015, deve ser mitigada nos casos em que a utilize como se conta corrente fosse.
2. Comprovado que parte dos valores depositados na conta poupança da executada pertence a terceiro, a penhora incidente sobre aludidas quantias deve ser afastada.
3. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento da executada.